Tribunal: STF
Processo: ARE 1460078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DEVIDAS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RATEIO DE DESPESAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INCONFORMISMO. 



    1 - Inicialmente, destacamos a existência do Tema 882- STJ, cuja tese define que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 



    2 - Na superveniência da referida tese, advieram dois momentos jurídicos distintos, a saber, a entrada em vigor da Lei 13.465/17, positivando juridicamente a figura do condomínio de fato, criando assim o amparo jurídico para a possibilidade da estipulação de contribuição como contraprestação pelos serviços oferecidos por entidade associativa, e o julgamento pelo STF do RE 692.511/SP, submetido ao regime da Repercussão Geral, em que se reconheceu a possibilidade de cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado (Tema 492).



    3 - Nenhum desses elementos, contudo, permite o afastamento da necessidade de manifestação inequívoca de vontade dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado no sentido da adesão à entidade estipulante da cobrança em tela, de modo que o simples adimplemento das contribuições associativas ao longo do tempo não poderá ser considerada concordância tácita com a referida obrigação. 



    4 - No caso, restou demonstrado nos autos que o réu manifestou de forma inequívoca a vontade de se associar. A adesão do Réu ao ato constitutivo de forma inequívoca restou demonstrada através de sua eleição como Presidente da referida Associação, além de sua participação ativa em Assembleia Geral Ordinária em outras oportunidades presidindo os trabalhos e fazendo sugestões. 



    5 - Restando demonstrada a legalidade da cobrança das contribuições e a inadimplência do Réu, são devidos, portanto, os protestos das referidas dívidas, motivo pelo qual os pedidos formulados na reconvenção devem ser julgados improcedentes. 



    5 - Precedentes do STJ e do TJRJ. Sentença mantida. Improvimento do recurso. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, conforme a regra do art. 85, § 11, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    [...].”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi contraditória, uma vez “que a ementa prevê majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, e o dispositivo em 10% (dez por cento)”. Além disso, defende a ocorrência de erro de fato, uma vez que o que se busca é “tão somente a interpretação e constatação da consequência jurídica de um ato processual de modo a delimitar e fixar o termo final da sua condição de associado”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Ademais, cumpre registrar a inexistência de qualquer contradição na decisão embargada, uma vez que o dispositivo foi claro ao majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios previamente fixados pela instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A majoração fixada em 2% não diz respeito à decisão embargada, como sustenta o embargante, uma vez que se trata apenas de mera citação da ementa do acórdão recorrido firmado pelo Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente